Tribunal: CARF
Processo: 11030.722055/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722055/2014-47
ACÓRDÃO
1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Por presunção legal, a simples verificação de ocorrência do saldo credor na
conta Caixa já autoriza o lançamento de ofício de omissão de receitas,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se aos lançamentos reflexos
decorrentes dos mesmos fatos, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
108.760, proferido em 23 de Julho de 2020, pela 7a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Passo Fundo- RS lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa
Jurídica no dia 16/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/11:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SALDO CREDOR DE CAIXA
Analisando-se a conta caixa da contribuinte foi constatado saldo credor de caixa
apurado pela própria contribuinte, sendo que os maiores saldos credores dos
trimestres são os seguintes: 3o. Trimestre/2009 - em 14/07/2009, no valor de R$
847.198,59 e no 4o. Trimestre/2009 - em 17/11/2009, no valor de R$
1.327.797,72.
No 4o. Trimestre foi descontado o valor apurado no 3o. Trimestre, restando um
saldo credor a tributar de R$ 480.599,13. Tais saldos credores, por presunção
legal, configuram omissões de receitas.
Cabe destacar que o saldo da conta caixa apresenta, em diversos dias, saldo
credor, demonstrando claramente a omissão de receitas.
(...)
Enquadramento Legal
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
3
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso I, e 288 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art 5o, da Lei 9430, de 27 de dezembro de 1996.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Passo Fundo- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 16/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 13/19:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
4
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Analisando-se a conta caixa da contribuinte foi constatado saldo credor de caixa
apurado pela própria contribuinte, sendo que os maiores saldos credores dos
trimestres são os seguintes: 3o. Trimestre/2009 - em 14/07/2009, no valor de R$
847.198,59 e no 4o. Trimestre/2009 - em 17/11/2009, no valor de R$
1.327.797,72.
No 4o. Trimestre foi descontado o valor apurado no 3o. Trimestre, restando um
saldo credor a tributar de R$ 480.599,13. Tais saldos credores, por presunção
legal, configuram omissões de receitas.
Cabe destacar que o saldo da conta caixa apresenta, em diversos dias, saldo
credor, demonstrando claramente a omissão de receitas.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
5
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Passo Fundo- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 16/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls.
21/25:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Analisando-se a conta caixa da contribuinte foi constatado saldo credor de caixa
apurado pela própria contribuinte, sendo que os maiores saldos credores dos
trimestres são os seguintes: 3o. Trimestre/2009 - em 14/07/2009, no valor de R$
847.198,59 e no 4o. Trimestre/2009 - em 17/11/2009, no valor de R$
1.327.797,72.
No 4o. Trimestre foi descontado o valor apurado no 3o. Trimestre, restando um
saldo credor a tributar de R$ 480.599,13. Tais saldos credores, por presunção
legal, configuram omissões de receitas.
Cabe destacar que o saldo da conta caixa apresenta, em diversos dias, saldo
credor, demonstrando claramente a omissão de receitas.
A contribuinte apurou saldo devedor da COFINS nos períodos autuados, conforme
verifica-se do extrato de débitos da COFINS informados em sua DCTF - 2o.
Semestre/2009. Portanto, não existem créditos a compensar.
(...)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
6
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no
11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no
11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
Art. 11 da Lei no 10.833/03, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Passo Fundo- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP
o dia 16/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 27/31:
“Auto de Infração
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
7
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Analisando-se a conta caixa da contribuinte foi constatado saldo credor de caixa
apurado pela própria contribuinte, sendo que os maiores saldos credores dos
trimestres são os seguintes: 3o. Trimestre/2009 - em 14/07/2009, no valor de R$
847.198,59 e no 4o. Trimestre/2009 - em 17/11/2009, no valor de R$
1.327.797,72.
No 4o. Trimestre foi descontado o valor apurado no 3o. Trimestre, restando um
saldo credor a tributar de R$ 480.599,13. Tais saldos credores, por presunção
legal, configuram omissões de receitas.
Cabe destacar que o saldo da conta caixa apresenta, em diversos dias, saldo
credor, demonstrando claramente a omissão de receitas.
A contribuinte apurou saldo devedor do PIS nos períodos autuados, conforme
verifica-se do extrato de débitos do PIS informados em sua DCTF - 2o.
Semestre/2009. Portanto, não existem créditos a compensar.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei
no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
8
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo
art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no
11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo
art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei
no 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
Art. 10 da Lei no 10.637/02, com a redação dada pelo art. 2o da Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/07/2009 e 30/11/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que conforme consta do Auto de Infração, ocorreu
omissão de receitas por Presunção Legal no 3° e 4° trimestres do ano de 2009, sob a justifica da
fiscalização, que embora a empresa estivesse em Recuperação Judicial apresentando em seus
livros Fiscais prejuízo, a mesma possuía saldo de caixa positivo.
Noticiou que a fiscalização realizou todo o processo fiscalizatório fora das
dependências da empresa e sem a verificação do ocorrido considerando que ocorreu "Omissão de
Receita”.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
9
Esclareceu que ocorreu a contabilização de serviços prestados por uma empresa de
Fomento Mercantil, prática comum em empresas em dificuldades financeiras, no entanto,
destacou que a contabilização de valores não significa receita ou faturamento.
Pontuou que a falta de acesso ao que estava sendo feito pelo fisco e sobre quais
eram suas intenções, prejudicou sobremaneira a empresa que não pode oferecer documentos,
solicitar perícias ou propor alternativas de análise da documentação, ferindo assim, o princípio
constitucional da ampla defesa.
Aduziu que a descrição das provas e fatos talvez seja o mais importante de todos os
requisitos elencados no Art. 10 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, como
fundamentais ao lançamento de ofício e sem os quais é nulo o Auto de Infração.
Ressaltou que não há nos autos prova efetiva da ocorrência de operações mercantis
não informadas segundo a auditoria fiscal das quais a receita delas resultante tenha sido omitida
ou mesmo relacionada a desvios outros que evidenciassem a prática de suprimento irregular de
caixa, ainda que esporádica, de quaisquer formas de evasão ou elisão fiscal que pudessem dar
causa a um lançamento de ofício.
Pleiteou que sejam declarados nulos os Autos de Infração, em virtude do
cerceamento de defesa e do contraditório da empresa.
Pugnou que seja cancelado de plano o lançamento alicerçado no Faturamento por
Presunção por Caixa Positivo em decorrência da Omissão de Receita, bem como que sejam
cancelados os créditos lançados de IRPJ e Contribuição Social, COFINS E PIS/PASEP, juros e multas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-108.760- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
340/355).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 365/371), cujo teor segue abaixo em síntese:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
RECURSO VOLUNTÁRIO – art. 33 Decreto 70.235
(Processo Administrativo no 11030.722055/2014-47 – acórdão 14-108.760 da 7a
Turma da DRJ/RPO)
SUBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, anteriormente denominada
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída na
forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob
n. 08.407.768/0001-96 (matriz) e , com sede na Av. Flores da Cunha, 500, bairro
Boa Vista,, em Carazinho, RS, neste ato representada por seu sócio HENRIQUE
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
10
LEONHARDT, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e
domiciliado na Rua Cristóvão Colombo, 11-A, Bairro Boa Vista, Carazinho, RS,
inscrito no CPF/MF 003.638.740-11, e no RG 1059853133, vem, por sua
procuradora que esta subscreve (instrumento de procuração e documentos
constitutivos em anexo), com fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235 e
demais dispositivos legais aplicáveis à matéria, interpor, tempestivamente,
RECURSO VOLUNTÁRIO contra o acórdão no 14-108.760 da 7a Turma da DRJ/RPO
que julgou improcedente a impugnação e manteve crédito lançado pela RFB
referente à IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, pelas razões de fato e de direito a seguir
articuladas.
I. DOS FATOS
A recorrente é sociedade empresária de responsabilidade limitada, com objeto
social descrito em seus atos constitutivos, em anexo, que para exercer sua
atividade – comércio de mercadorias variadas – possui estabelecimentos
(supermercados) na cidade de Carazinho.
Após procedimento de fiscalização iniciado em junho de 2014, a Receita Federal
do Brasil apontou os valores de R$ 847.198,59 para o terceiro trimestre de 2009 e
R$ 480.599,13 para o quarto trimestre de 2009 que foram considerados omissão
de receita e, por esse motivo, receberam tributação de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins. O
valor total do lançamento, à época, foi de R$ 613.302,37.
Foi apresentada impugnação a esse lançamento com os seguintes pedidos:
declaração de nulidade do auto de infração em decorrência de cerceamento de
defesa, pela realização da auditoria fora da sede da fiscalizada; declaração de
nulidade do auto de infração por não ter havido detalhamento da descrição dos
fatos do lançamento com clareza, o que impediu o recorrente de compreender os
critérios usados para o atingimento das bases de cálculo; declaração de nulidade
do autor de infração por não ter apresentado aos autos as provas ou documentos
contábeis necessários para a veracidade dos fatos; cancelamento do auto de
infração por não ter sido o representante legal da empresa quem recebeu a
notificação inicial; no mérito, o cancelamento do auto de infração porque o
auditor baseou-se unicamente no Faturamento por Presunção por Caixa Positivo
para o reconhecimento da omissão de receitas, sem ter analisado DANFs,
lançamentos e recibos para isso, o que inclusive não deu à fiscalizada a
oportunidade de discutir esses aspectos, devendo, inclusive, ser considerada a
base de cálculo negativa para isso.
No acórdão administrativo ora recorrido, os julgadores afastaram as alegações
constantes na impugnação, definindo que: o lançamento de todos os tributos
relacionados com o que fora constatado na fiscalização; não houve irregularidade
no recebimento da notificação, já que a mesma foi recebida por uma gerente da
empresa; não há qualquer irregularidade na realização do procedimento de
auditoria fora da sede da fiscalizada; a descrição de fatos objetivas não prejudicou
a defesa da recorrente; a omissão de receita se presume sempre que houver
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
11
saldo credor na conta Caixa que se está diante de uma omissão de receitas,
conforme definido pela legislação.
Considerando-se a total irresignação com essa decisão, a recorrente faz uso da
hipótese legal de recurso voluntário no âmbito do CARF tendo como base os
argumentos trazidos abaixo e interpõe o presente recurso requerendo que ao
final seja provido para determinar, de forma preliminar, a anulação e, no mérito,
o cancelamento do lançamento.
II. DO DIREITO
II.1. PRELIMINARMENTE: do cerceamento de defesa em decorrência da frágil
exposição dos fatos e fundamentos do auto de infração.
Preliminarmente há de se abordar a nulidade do auto de infração fiscal tendo em
vista a total falta de detalhamento necessário na exposição dos fatos e
fundamentos jurídicos que levaram o auditor a autuar a recorrente.
Conforme o art. 10, do Decreto 70.235, o auto de infração conterá
obrigatoriamente:
(...)
Ora, quando a lei fala que a autoridade deverá expor no auto de infração a
descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, está-se
diante de uma regra que pode ser comparada ao disposto no art. 319, III do
Código de Processo Civil, aplicado à petição inicial de processos judiciais.
Isto é, não basta, tanto para os autores de processos judiciais, quanto para
auditores fiscais a simples indicação resumida e desamparada de documentação
acerca de um fato somada à paráfrase de disposições legislativas.
O problema é que, ao contrário do caso de uma petição inicial mal elaborada em
que o maior risco é o autor receber uma sentença de improcedência, no caso de
autos de lançamento fiscais o risco é uma verdadeira afronta constitucional que
configura um cerceamento de defesa e a manutenção de autuações absurdas que
causam seríssimos prejuízos aos contribuintes, que foi exatamente o que ocorreu
no presente caso.
Ao expor os fatos e fundamentos que embasavam o lançamento, o respeitável
auditor fazendário optou por seguir um caminho completamente reduzido e
incompleto na descrição do que motivou o lançamento de um valor muito alto,
superior a R$ 600.000,00.
Não realizou o auditor qualquer análise sobre a origem daqueles valores, já que
quando se trata de faturamento/receitas, é inevitável que se observe o conceito
de faturamento já definido pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, de que os
valores recebidos pelo contribuinte possam efetivamente ser utilizados por ele e
não que simplesmente passem pelo seu caixa.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
12
Ora, o recorrente é uma empresa de supermercados, de modo que todas – todas
mesmo – compras e vendas de mercadorias possuem registro contábil, sendo
pertinente questionar, por que não houve uma análise aprofundada dos valores
em caixa por parte do D. Auditor no momento da lavratura do auto de
lançamento?
Não houve sequer uma única palavra sobre esse assunto na descrição dos fatos e
dos fundamentos pelo Auditor, o qual simplesmente optou por dar uma
interpretação máxima e irrestrita à presunção legal de omissão de receita. Ou
seja, ao se utilizar de uma presunção legal o D. Auditor acabou por entender que
nenhuma outra justificativa se mostrava necessária, estando autorizado a
considerar os maiores valores como base de cálculo dos tributos. Porém, isso
tornou seu auto de lançamento uma peça singela e fraca para o objetivo
proposto.
Chama muita atenção na inacabada descrição dos fatos, que o Auditor sequer
mencionou o contrato de fomento mercantil anexado na fase de fiscalização
como justificativa para as receitas verificadas em conta.
Se o raciocínio por trás dessa presunção legal de omissão de receita é o de que
haveria a necessidade de o contribuinte comprovar que aqueles valores não são
receitas, poderia o Auditor ter simplesmente ignorado a explicação dada por
quem era fiscalizado?
Frise-se que fundamentar correta e exaustivamente o auto de infração não é um
favor que o Auditor pode fazer. Pelo contrário, é uma obrigação que possibilita a
ampla defesa por parte do contribuinte que saberá exatamente qual parte daquilo
que foi justificado durante a fiscalização não foi aceita e, também, o motivo para
tanto.
Soma-se a isso o fato, também comprovado durante o procedimento de
fiscalização, que à época o contribuinte passava por uma recuperação judicial, o
que faz com que todas as suas receitas fossem acompanhadas de perto por
credores e por um administrador judicial, de modo que uma gestão feita com
equívocos dessa grandeza – omissão de receitas – certamente traria complicações
em muitos âmbitos. Porém, igualmente o contexto do momento vivido pela
empresa foi completamente desconsiderado pelo Auditor.
É tão evidente que a descrição dos fatos e fundamentos pelo Auditor foi feita de
forma pobre, que até no acórdão ora recorrido há menção expressa sobre a sua
singeleza:
(...)
Todavia, mesmo admitindo a incompletude do auto de infração, a decisão a quo
equivocadamente não o anulou, pelo motivo de que a situação seria de
conhecimento do contribuinte em outro processo administrativo.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
13
Ora, D. Julgadores, processos administrativos não tramitam com a conexão
existente em processos judiciais. Não são apensados um ao outro. Pelo contrário,
tramitam de forma inteiramente individualizada. Portanto, não é porque em um
determinado auto de infração se realizou um tipo de explicação que o
contribuinte deve automaticamente entender que ela se aplica para outro auto
de infração independente. Não. Com certeza, não!
Cada auto de infração deve atender a todos os requisitos presentes no Decreto
70.235, por serem peças completamente autônomas e que dizem respeito a fatos
geradores também diferentes, ainda que oriundos do mesmo procedimento de
fiscalização. E, assim sendo, não se admite que o contribuinte tenha que
interpretar no seu subconsciente que o que fora descrito em um auto de infração
deva ser considerado para o outro.
Ora, qual o significado que se extrai da menção expressa no julgamento de que o
contribuinte deveria pegar a descrição dos de outro auto de infração? O fato é
que sozinho o auto de infração que deu origem ao presente processo
administrativo não se sustenta, o que inclusive foi reconhecido pelos julgadores
da impugnação, que sugeriram que fosse feita uma leitura compartilhada de dois
procedimentos específicos!
Por fim, para corroborar a alegação de que o auto de infração deve ser anulado
por ausência de motivação, o próprio CARF, no julgamento do recurso voluntário
do Processo Administrativo 16327.002038/2007-59, acórdão no 3403-001.786,
entendeu que “a mera contraposição de planilhas por parte da fiscalização, sem a
indicação das razões pelas quais as exclusões procedidas pelo contribuinte foram
indevidas” caracteriza defeito de motivação e, consequentemente, cerceamento
de defesa.
Ou seja, é possível raciocinar de forma análoga que quando o auto de infração
não contempla as justificativas do contribuinte e não apresenta motivação para o
seu não acolhimento, deve ser anulado.
No caso utilizado como parâmetro, o voto vencedor pela anulação do auto de
infração de lavra do D. Antonio Carlos Atulim apresenta a seguinte argumentação:
(...)
No presente caso ocorreu algo muitíssimo parecido. O Auditor limitou-se a
mencionar uma presunção legislativa como se, a partir disso, houvesse a
possibilidade de desconsiderar todos os documentos apresentados pelo
contribuinte no procedimento de fiscalização. Porém, se há essa presunção e o
contribuinte apresenta suas provas, elas não podem ser ignoradas por completo.
Ocorre que essa opção do Auditor de desconsiderar o que fora apresentado pelo
contribuinte é contrária à lei – Decreto 70.235 – e impediu que o mesmo se
defendesse corretamente, já que em momento algum ficou claro porque os
documentos juntados não bastaram para comprovar a origem e destinação
daquele numerário.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
14
Nesse sentido, considerando-se os presentes argumentos, inclusive com
reconhecimento na decisão recorrida de que o auto de infração não se basta por
si só, resta indiscutível o defeito de motivação que originou cerceamento de
defesa, requerendo-se o provimento do presente recurso para anular o auto de
infração que deu origem ao presente processo administrativo.
II.2. DO MÉRITO: da impossibilidade de os valores serem considerados omissão de
receita
Admitindo-se tal fato exclusivamente por questões retóricas, caso de Vossas
Senhorias não acolham a preliminar de nulidade do auto de infração, no mérito
deve-se prover o presente recurso diante da impossibilidade de se considerar os
valores apontados no auto de infração como omissão de receita, já que
igualmente não podem ser caracterizados como faturamento e, portanto,
impassíveis de tributação pelo IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
Conforme mencionado acima, a justificativa apresentada e comprovada pela
empresa ainda em sede de procedimento de fiscalização para a existência
daqueles valores em caixa era o contrato de fomento mercantil assinado para
superação do difícil momento enfrentado naquela época. Já se demonstrou que
essa justificativa sequer foi analisada pelo Fisco, mas o motivo foi esse.
Aqui, é imprescindível lembrar que o conceito de faturamento definido pelo
Supremo Tribunal Federal em julgamentos com repercussão geral e, portanto,
com efeito vinculante para todas as esferas do poder público, é o de que “receita
bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio
na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE
574.706), o que fica muito próximo ao conceito de renda.
Nesse sentido, não podem ser enquadrados como receita os valores que passam
pelo caixa da empresa sem, no entanto, serem incorporados incondicionalmente
ao seu patrimônio ou estarem disponíveis.
Inclusive, chama atenção que a própria movimentação do caixa da empresa,
integrada à decisão ora recorrida, demonstra que a variação diária dos valores
naquela conta era muito alta, o que já gera dúvidas quanto à real titularidade
daquelas quantias, não tendo tal fato sequer sido abordado no auto de infração.
Pelo contrário, o auditor cingiu-se a pegar os maiores valores e incluí-los na base
de cálculo dos tributos.
As movimentações diárias e vultosas são cristalinas e demonstram apenas uma
empresa de médio porte realizando suas operações cotidianas que, em um
momento de grave crise ainda precisou de socorro externo, o que sequer fora
considerado no momento da autuação. Repita-se, era obrigação do auditor
analisar a fundo toda a situação, sem tratar algo complexo com a simplicidade
que constou no auto de infração.
Aliás, se mostrava imprescindível que, ao analisar os documentos juntados no
procedimento de fiscalização, o D. Auditor fundamentasse o motivo pelo qual
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
15
entendeu que eles não se prestaram a comprovar que os valores apontados não
eram omissão de receita. Em que pese a presunção legal, ela não somente isso,
uma presunção, de modo quando há produção de provas em contrário deveriam
ser analisadas.
Sendo assim, considerando-se que há uma explicação plausível para a existência
dos valores tidos como omissão de receita na conta da empresa, os quais não
podem ser interpretados como receita tributável, requer-se o provimento do
presente recurso para cancelar o auto de infração que originou o presente
processo administrativo.
III. REQUERIMENTOS
POSTO ISSO, requer o conhecimento, processamento e julgamento do presente
recurso voluntário que ora se interpõe, eis que tempestivo e perfeitamente
enquadrado dentro do que preconiza a legislação pertinente, para:
(1) Preliminarmente, prover o recurso e declarar nulo de pleno direito o auto de
infração por defeito de motivação nos termos do Decreto 70.235, o que
ocasionou o cerceamento de defesa do recorrente;
(2) Subsidiariamente, no mérito, requer-se o provimento do recurso para cancelar
o auto de infração, tendo em vista que os valores em conta não podem ser
considerados receita tributável nos termos do conceito definido pelo Supremo
Tribunal Federal;
Requer seja dado normal processamento ao feito, com ciência de todo e qualquer
ato referente ao mesmo à recorrente, na pessoa de suas procuradoras, deferindo-
se a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
São termos em que,
Pede e espera deferimento.
Carazinho, RS, 01 de setembro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
16

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2009 no qual as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício,
os créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS com base na sistemática do lucro
real (2009).

Da Nulidade dos Autos de Infração

Alegou a Contribuinte que “a autoridade deverá expor no auto de infração a
descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável”, assim, destacou que
restou indiscutível o defeito na motivação originando o cerceamento de defesa.
Pleiteou assim, a nulidade dos autos de infração.
Pois bem.
Os Autos de Infração estão motivados de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Omissão de Receita

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
17
Aduziu a Recorrente que não há como considerar os valores apontados no auto de
infração como omissão de receita, já que igualmente não podem ser caracterizados como
faturamento e, portanto, impassíveis de tributação pelo IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
Asseverou que “a justificativa apresentada e comprovada pela empresa ainda em
sede de procedimento de fiscalização para a existência daqueles valores em caixa era o contrato
de fomento mercantil assinado para superação do difícil momento enfrentado naquela época,
frisou ainda, que essa justificativa sequer foi analisada pelo Fisco”.
Pontuou que não podem ser enquadrados como receita os valores que passam pelo
caixa da empresa sem, no entanto, serem incorporados incondicionalmente ao seu patrimônio ou
estarem disponíveis.
Sustentou que há uma explicação plausível para a existência dos valores tidos como
omissão de receita na conta da empresa, os quais não podem ser interpretados como receita
tributável.
Pleiteou assim, que seja provido o recurso para cancelar o auto de infração que
originou o presente processo administrativo.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 14-108.760 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO em 23/07/2020, como razão de decidir:
“Das provas e Dos valores lançados por presunção de omissão de receitas
A fiscalização acessou, via SPED, a conta CAIXA da contribuinte, conforme alertou
no Termo de Início do Procedimento Fiscal que faria, e verificou que a conta
CAIXA apresentava saldos credores. Juntou às fls. 109 a 116 a transcrição dos
valores lançados a débito e a crédito na conta CAIXA presente no Livro Razão da
contribuinte, transmitido à RF13 via SPED.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
18
Estão nos registros do Razão os maiores saldos credores da conta CAIXA,
apontados pela fiscalização:
(...)
Lembrando que os registros do Razão foram feitos pela própria contribuinte,
empresa de médio para grande porte à época, no ramo de supermercados e
atacarejos, que, por obrigação legal (art. 1.179 do Código Civil) teria que ser
acompanhada por um profissional de contabilidade responsável por todos os
registros informados à RFB via SPED.
Sendo uma conta de ativo (conta de natureza devedora, no sentido contábil), em
hipótese nenhuma a conta CAIXA poderia ficar com saldo credor. Se isso ocorreu
é porque ou a escrituração está errada ou receitas deixaram de ser escrituradas
propositalmente. Salvo prova em contrário, o saldo credor de CAIXA (estouro de
caixa) decorre de anterior e presumível omissão de receitas no valor do “estouro”,
conforme determina o art. 281 do RIR/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
(...).
A impugnante demonstra conhecer essa implicação quando alega que não foram
encontrados pela fiscalização suprimentos de caixa indevidos como prova de
omissão de receitas, pois saldo credor de caixa e suprimentos de caixa indevidos
são as duas faces da mesma moeda, conforme se depreende do art. 282 do
RIR/99:
(...)
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978,
art. 1o, inciso II (...)É oportuno analisar o que determina os § 2o do art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, base legal do artigo 281 do RIR/99:
(...)
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
19
(...) (grifo nosso)
O comando estabelecido pelo dispositivo estabelece uma presunção legal de
omissão de receita que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
tratando-se de presunção relativa (juris tantum), que admite a prova em
contrário.
Em se tratando de ônus probatório o artigo 9o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no
1.598/77 é bem elucidativo:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 19.
§ 39 - O disposto no § 29 não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
(...) (grifo nosso)
Uma vez apurado saldo credor de CAIXA, caracterizada está a omissão de receita.
Tratando-se de presunção legal, basta ao Fisco comprovar sua ocorrência.
Tratando-se de presunção relativa (juris tantum), cabe à impugnante a produção
de prova em contrário, o que não consta ter sido sequer tentado em sede de
impugnação. Sem fundamento, portanto, a alegação de que a fiscalização não
provou a omissão de receita. Ao revés, presente a hipótese de incidência por
presunção legal comprovada pela fiscalização, quem tem que provar sua não
ocorrência é a impugnante.
Por fim, quanto ao pedido da impugnante para que sejam consideradas as bases
de cálculo negativas do IRPJ e da CSLL que havia informado em DIPJ, cabe dizer
que tais bases foram alteradas pelos autos de infração do processo
11030.721.363/2014-55, finalizado antes deste, e as bases de cálculo negativas
alteradas foram, devidamente, consideradas nos autos de infração em tela.
Por tudo o que se expôs, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
do crédito tributário lançado.
(...)”.
Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.270 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722055/2014-47
20
Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 429
DF CARF MF
Original